Tribunal: TJMT
Processo: 1040470-41.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040470-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO VALERIO DA SILVA - CPF: 459.230.191-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040470-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pedro Valerio da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal da consumidora.

2.
Se a empresa de telefonia colacionou em sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante com cópia de seu documento pessoal referente à linha móvel (65) 98407-5051, e histórico de pagamento, telas do sistema interno e faturas com extenso consumo, vale ressaltar que no histórico constam diversas ligações para o Nº (65)984211598, de titularidade da própria parte autora, sendo assim restou comprovado à existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3. Além dos documentos mencionados, a empresa de telefonia juntou também as faturas telefônicas com o mesmo endereço informado pelo reclamante na exordial.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 306,12, com data em 07/03/2021, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do

CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
; c) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,
com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR o autor PEDRO VALERIO DA SILVA

a pagar à quantia de R$ 306,12 (trezentos e seis reais e doze centavos) à Requerida
OI MÓVEL S/A,

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e
juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022